Tribunal: TJMT
Processo: 1020631-67.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020631-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020631-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUTOS QUE ESTAVAM AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL [NO PRAZO DE 3 DIAS] E MANIFESTAÇÃO DO MP – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA/EXCESSIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.

“Não caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo no exame do pedido protocolado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena originário se não comprovada a desídia da acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito, uma vez que as medidas cabíveis e necessárias estão sendo tomadas em tempo hábil, justificando cerco elastério no trâmite processual em razão do excesso de processos conclusos em gabinete na 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente dos diversos pedidos protocolados em razão da pandemia do novo coronavírus (...).”
(TJMT, N.U 1016739-53.2020.8.11.0000)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020631-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO, contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 2000978-67.2019.8.11.0042), que não apreciou o pedido de progressão de regime prisional.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente obteve o
“direito à progressão de regime desde 21/09/2020”
e
“nada justifica a ausência de solércia na providência do quanto necessário ao pronunciamento judicial no que toca ao mencionado benefício”
; 2) em
“08/06/2020 a Defensoria Pública do Estado aviou pedido de progressão para o regime semiaberto”
, antecipadamente,
“contudo, mais de 3 (três) meses já se passaram e o pedido de progressão de regime ainda não foi analisado”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para progredir o paciente do regime fechado para o semiaberto.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração restringe-se ao excesso de prazo para apreciação do pleito de progressão de regime.

O paciente cumpre pena unificada de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, relativa à duas condenações pelos crimes de roubo majorado e furto.

Consta do Atestado de Pena que o paciente alcançou o requisito objetivo em
21.9.2020
(ID. 60113966), ou seja, há menos de 1 (um) mês.

Nas informações prestadas, o Juízo da Execução noticiou ter determinado, no dia
13.10.2020
, a realização de estudo psicossocial e, em seguida, a manifestação do Ministério Público, com urgência [no prazo de 3 (três) dias], postergando a apreciação do pedido de progressão de regime,
in verbis
:

“O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 21/09/2020 para obtenção da progressão de regime. A defesa, por seu turno, trouxe aos autos pedido de concessão da referida benesse. [...].

Por outro lado, todavia, não se pode olvidar que os crimes pelos quais o recuperando foi condenado se revestem de extrema gravidade, de modo que, a análise quanto ao requisito subjetivo padece de estudo psicossocial minucioso. Mesmo porque a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública. Assim,
DETERMINO a submissão do recuperando ao estudo psicossocial e a juntada do laudo, no prazo de 03 (três) dias e, por consequência, POSTERGO a análise quanto à progressão de regime
.
Com o aporte do laudo, vistas ao Ministério Público, para manifestação, também, no prazo de 03 (três) dias, ante à urgência vivenciadas; após, conclusos
.”

Nesse quadro, a despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não ficou evidenciada qualquer desídia ou morosidade injustificada e desproporcional por parte da autoridade coatora na condução do feito, a configurar o alegado constrangimento ilegal.

Ademais, sabe-se que o
“aumento significativo na demanda de pleitos referentes à concessão da progressão (...) aos reeducandos em razão da pandemia da Covid-19, vem sobrecarregando o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT”
(TJMT, N.U 1015444-78.2020.8.11.0000, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 28/08/2020).

No mesmo sentido:

“Não caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo no exame do pedido protocolado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena originário se não comprovada a desídia da acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito, uma vez que as medidas cabíveis e necessárias estão sendo tomadas em tempo hábil, justificando cerco elastério no trâmite processual em razão do excesso de processos conclusos em gabinete na 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente dos diversos pedidos protocolados em razão da pandemia do novo coronavírus (...).”
(TJMT, N.U 1016739-53.2020.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 18/09/2020)

Não obstante, em consulta ao SEEU, constata-se que,
após as informações judiciais
, o laudo psicossocial e o parecer do órgão ministerial de primeiro grau foram juntados aos autos de origem em
19.10.2020
e
20.10.2020
, respectivamente, o que justifica recomendar ao Juízo da Execução que aprecie o pedido de progressão de regime.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim, recomendo ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital que,
no prazo de 30 (trinta) dias
, analise definitivamente a pretensão do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020